Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORA DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DIRIGIDA AO JUÍZO PROLATOR DO DECISUM HOSTILIZADO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DO VÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. Como regra, as decisões exaradas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que é imperativa a integração da decisão, na presença de vícios de contradição, omissão ou obscuridade, além da hipótese de correção de erro material. 1.1. Não estando configurada hipótese de erro material na decisão recorrida e observado que o embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais fora determinado o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 932, do Código de Processo Civil, deve o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 2.1. Constatado que a petição distribuída como agravo de instrumento é clara ao veicular mero pedido de reconsideração, sem qualquer pretensão de cunho recursal, e observado que o pedido foi dirigido ao Juízo de Direito no qual foi prolatado o decisum e cuja reconsideração fora requerida, forçoso o reconhecimento da inexistência de dúvida razoável apta a justificar a determinação de correção do vício ou de complementação da documentação, na forma prevista nos artigos 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Não há justificativa lógica para a concessão de prazo para regularização de vício na petição recursal, nas hipóteses em que o ato judicial impugnado não tem cunho decisório, como é o caso da determinação de emenda à inicial.
5. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido.